Tribunal: CARF
Processo: 16048.000057/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000057/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.007 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de outubro de 2023
Recorrente
UNIMED TAUBATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IRRF COMPENSAÇÃO DE IRRF SOCIEDADE COOPERATIVA NOTAS
FISCAIS DUPLICATA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Conforme o art. 20, § 1o da Lei no 5.474/68 é permitido às sociedades
cooperativas a emissão de faturas e duplicatas, desde que discriminem a
natureza dos serviços prestados. Tendo a recorrente demonstrado que o IRRF
foi retido mediante faturas e extratos bancários, há que se reconhecer
integralmente o crédito tal como informado em DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000057/2009-49
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

Relatório
Conselheiro Rafael Zedral
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 314/333) insurgindo-se contra decisão
proferida no Acórdão de e-fls. 278/309.
A decisão recorrida não deu provimento à manifestação de inconformidade contra
a não homologação das compensações declaradas DCOMP no 34653.05540.221204.1.3.054428,
na qual a interessada declara a extinção de débitos de IRRF de seus cooperados (cód.0588), com
crédito decorrente das retenções do imposto de renda feitas pelas fontes pagadoras relacionadas
na declaração (cód. 3280), relativas aos meses de setembro a outubro de 2004, no total de R$
6.124,68.
O Despacho Decisório da DRF/TAU, de 20/03/2009, reconheceu parcialmente o
direito creditório e homologou em parte a compensação, mediante o seguinte fundamento (fls.
85/86):
“FUNDAMENTAÇÃO 3. Na determinação dos créditos utilizados para a
extinção do tributo foi, rigorosamente, observado o pedido da contribuinte; tendo sido
cotejada cada parcela requerida, com as informações prestadas pelas respectivas fontes
pagadora.
4. O direito aproveitado na compensação consta na coluna Valor Utilizado do
Demonstrativo do Crédito2 e foi resultado da comparação entre o Valor Disponível e
o necessário à extinção do débito, dos dois o menor, tendo em vista a prevalência da
emissão volitiva do declarante que, a seu exclusivo critério, pode utilizar o excedente
do crédito para a resolução de outra obrigação tributária principal".
Houve reconhecimento parcial do crédito, no montante de R$ 4.222,57 (e-fls. 81)
e sua análise seu deu mediante a comparação entre as informações de retenção na fonte
constantes na PER/DCOMP e as informadas pelas fontes pagadoras nas DIRFs. A autoridade
Fiscal que analisou o crédito observou na sua análise o aproveitamento de uma mesma retenção
também em outro processo administrativo, de no 16048.000056/2009-02.
A tabela que compara os valores informados em DIRF e PER/DCOMP encontra-
se às e-fls 79/81.
A recorrente apresenta manifestação de inconformidade (e-fls. 93/104) pelo qual
apresenta como documentos que provam as retenções as faturas comerciais e extratos bancários
com os valores recebidos já descontados o IRRF (e-fls. 114/267).
O recurso foi julgado pela DRJ em Campinas SP, a qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por considerar que as faturas não poderiam formar prova a seu
favor pois são documentos por ela mesma emitida.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

Declaração de Compensação. Ônus Probatório.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Declaração de Compensação. Direito Creditório. IRRF incidente em Serviços
Prestados por Cooperados.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação
de serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a
retenção do imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são
compensáveis, por parte da cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de
renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem efetuados às pessoas
físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez
do direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte,
mediante apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos,
conforme previsto na legislação de regência.
Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada
de faturas e/ou notas fiscais. Para o interessado constituir prova a seu favor, não
basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los
por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu
próprio ato de vontade.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 314/333) pelo qual repisa os
argumentos da manifestação de inconformidade, reforçando que individualizou o valor retido por
fatura emitida, que não há duplicidade de utilização de algumas retenções em outro processo
administrativo e que as retenções se provam pelos documentos juntados no momento da sua
manifestação de inconformidade.
Ressalta que a Turma Julgadora da DRJ não apreciou os documentos apresentados
corretamente:

Ao final, pugna pelo provimento do recurso voluntário para que se homologue
integralmente as compensações declaradas em DCOMP.
É o relatório.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente é sociedade cooperativa que congrega médicos cooperados, nos
termos do art. 45 da Lei no 5.764/71, e desenvolve apenas a prestação de serviço aos seus
cooperados para que esses possam desenvolver a atividade de medicina. Desta forma, a
recorrente sofre a retenção na fonte do Imposto de Renda à alíquota de 1,5%, sendo o valor
retido recolhido pelos contratantes dos serviços cooperados:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquotade1,5%,asimportânciaspagasoucreditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas como imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados.
Conforme art.20,§1o, da Lei no5.474/68, pode a recorrente emitir faturas e
duplicatas, desde que discriminem a natureza dos serviços prestados:
Art.20. As empresas (sic), individuais ou coletivas, fundações ou sociedade
civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma
desta lei, emitir fatura e duplicata.
§ 1o A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.
E analisando os documentos juntados, entendo que as faturas apresentadas pela
recorrente fazem prova das retenções informadas em DCOMP, principalmente por estarem
acompanhadas de extratos emitidos por instituições bancárias que comprovam o recebimento
líquido das faturas já com os valores de IR descontados.
A análise realizada pela unidade de origem limitou-se a conferir os dados
informados em DCOMP com as informações prestadas em DIRF, mas exclusivamente aquelas
retenções vinculadas ao código 3280. Não houve nenhuma intimação para que a contribuinte
apresentasse documentação que justificasse as divergências entre as informações prestadas em
DCOMP e aqueles informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

Portanto, passo à análise dos documentos juntados pela recorrente no momento do
protocolo de sua manifestação de inconformidade: extratos bancários, faturas, tabelas
demonstrativas.
A recorrente apresenta crédito no valor de R$ 6.124,68. A unidade de origem
glosou inicialmente duas retenções, de R$ 3,64 e R$ 24,27 pois teriam sido aproveitadas em
outro processo administrativo.
No entanto, a retenção de R$ 3,64 não foi aproveitada em duplicidade, pois este
valor foi aproveitado apenas no processo PAF 16048.000056/2009-02, tanto que a recorrente
declarou aqui apenas R$ 14,73, dos R$ 18,37 informados em DIRF (item 1 da planilha abaixo).
Mas a retenção R$ 24,27 foi de fato aproveitada no PAF 16048.000056/2009-02,
conforme e-fls. 8 e 11 daquele processo. Inclusive, a recorrente fez prova desta retenção no PAF
16048.000056/2009-02.
Trata-se da retenção efetuada pela fonte pagadora CNPJ
3.776.491/0001-70 e consta declara em DIRF.
Portanto, o crédito passível de validação nos presentes autos é de R$ R$ 6.102,83
(R$6.124,68 - R$ 21,85), dos quais, a unidade de origem glosou R$ 1.880,26:
DCOMP
R$ 6.124,68
excluído
R$ 21,85
saldo
R$ 6.102,83
confirmado
R$ 4.222,57
glosado
R$ 1.880,26

Algumas as retenções não foram validadas porque não estavam informadas nas
DIRF pelo código 3280. De fato, há retenções não declaradas em DIRF ou informadas pelo
código 1708, o que representa um erro comum nestes casos. Mas a própria planilha elaborada
pelo Fisco, de e-fls. 79, apresenta erro na sua elaboração. Temos como principal exemplo os
itens 37 e 38 (e-fls. 79):

A soma dos valores R$ 140,74 e R$ 1.368,02 é exatamente o mesmo valor da
coluna "Informação da Fonte Pagadora", ou seja, R$ 1.508,76. No entanto, na coluna “Valor
Utilizado” consta apenas R$ 140,74 como reconhecido.
A retenção de R$ 1.368,02 foi ignorada e não há informações sobre o motivo.
Acreditamos que houve erro no momento do uso do software de planilha
eletrônica (excel), pois as “células” da coluna "Valor Utilizado" foram mescladas, o que deve
ter provocado a desconsideração da retenção de R$ 1.368,02 descrita na coluna “IRRF”, a qual
deve ser reconhecida como validada. Esta retenção não consta como aproveitada no PAF
16048.000056/2009-02.
O mesmo se aplica aos itens 42/43 e 78/79:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

Na tabela abaixo apresentamos as divergências apontadas pela autoridade fiscal.
De posse dos documentos apresentados pela recorrente, juntados no momento da interposição
de sua manifestação de inconformidade, comparamos os valores informados em DCOMP com
os valores retidos em fatura e o depósito do valor líquido da nota fiscal em conta corrente,
conforme extratos bancários.
Reproduzimos abaixo a tabela feita pela autoridade fiscal. Todas as retenções
indicadas na coluna ”Glosa despacho decisório” foram por nós validadas, conforme fatura e
extrato bancário indicado.
Item
CNPJ
PA
VALOR DCOMP
Exclusões Valor Utilizado
Glosa
despacho
decisório
Fatura
e-fls.
Extrato
bancário -
efls.
19
967.607
09/04
R$11,70

R$11,70

33
1.340.384
09/04
R$11,22

R$11,22

9
2.006.282
09/04
R$64,06

R$0,00
R$ 64,06
163
157
31
2.582.890
09/04
R$43,28

R$37,23
R$ 6,05
174
146
24
2.645.941
09/04
R$61,72

R$61,72

1
2.666.114
09/04
R$14,73

R$14,73

27
3.110.910
09/04-
R$136,78

R$136,78

28
-

R$12,66

R$12,66

17
3.310.917
09/04
R$17,87

R$17,87

41
3.666.084
09/04
R$10,75

R$10,75

29
5.685.650
09/04
R$52,61

R$52,61

3
19.878.404
09/04
R$15,42

R$15,42

35
43.337.682
09/04
R$157,22

R$154,55
R$ 2,67
141
140
11
43.709.799
09/04
R$44,12

R$43,23
R$ 0,89
164
157
36
43.776.491
09/04
R$21,85
R$21,85
R$0,00

138
137
32
45.175.387
09/04
R$147,47

R$0,00
R$ 147,47
134
128
14
45.176.864
09/04
R$75,45

R$75,45

13
45.177.136
09/04
R$58,63

R$58,63

40
46.639.712
09/04
R$110,36

R$110,36

42
48.665.517
09/04-
R$18,41

R$18,41

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

43
48.665.517
09/04-
R$10,25

R$ 10,25
200
199 e 146
/143
2
49.644.594
09/04
R$38,72

R$0,00
R$ 38,72
152
150
26
49.696.990
09/04
R$24,47

R$24,31
R$ 0,16
160
155
39
50.784.057
09/04
R$13,23

R$13,23

34
51.616.589
09/04
R$18,53

R$18,53

6
53.328.118
09/04
R$15,70

R$15,69
R$ 0,01
182
181
4
55.395.735
09/04
R$16,17

R$16,17

37
57.746.455
09/04-
R$140,74

R$140,74

38

R$1.368,02

R$ 1.368,02
179
57 (dirf)
22
60.125.077
09/04
R$10,82

R$10,82

44
60.194.503
09/04
R$18,39

R$18,39

7
60.500.246
09/04
R$12,77

R$12,77

25
61.877.031
09/04
R$14,75
R$0,00
R$ 14,75
159
155
8
65.048.456
09/04
R$19,06
R$0,00
R$ 19,06
184
183
20
72.277.932
09/04
R$18,92

R$18,92

15
72.278.880
09/04
R$30,35

R$30,35

5
72.282.353
09/04
R$13,33

R$13,33

10
72.288.772
09/04
R$49,05

R$49,05

23
72.293.509
09/04
R$52,90

R$52,90

30
72.294.374
09/04
R$31,33

R$31,11
R$ 0,22
186
185
21
72.297.914
09/04
R$49,09

R$49,09

12
72.302.409
09/04
R$25,59

R$25,59

18
72.307.481
09/04
R$15,53

R$15,53

16
72.690.522
09/04
R$14,06

R$14,06

57
659.324
10/04
R$74,30

R$74,30

64
801.450
10/04
R$55,73

R$55,73

49
841.448
10/04
R$351,16

R$351,16

55
957.744
10/04
R$59,62

R$59,62

63
1.166.372
10/04
R$398,13

R$398,13

67
1.288.642
10/04
R$79,02

R$79,02

65
1.935.393
10/04
R$68,69

R$68,69

48
3.425.009
10/04
R$102,70

R$102,70

70
3.572.938
10/04
R$17,63

R$0,00
R$ 17,63
236
223
66
4.504.146
10/04
R$19,46

R$19,46

59
4.834.978
10/04
R$17,99

R$17,99

50
4.862.755
10/04
R$31,97

R$0,00
R$ 31,97
247
245
58
13.788.120
10/04
R$65,52

R$65,52

81
44.682.318
10/04
R$528,01

R$528,01

46
45.170.289
10/04
R$139,61

R$139,61

47
46.632.527
10/04
R$28,73
R$0,00
R$ 28,73
243
241
56
46.640.462
10/04
R$34,52

R$24,43
R$ 10,09
226
222
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

45
48.415.681
10/04
R$16,52

R$15,88
R$ 0,64
215
214
54
50.454.669
10/04
R$10,67

R$10,67

71
50.918.812
10/04
R$40,32

R$40,32

60
52.548.435
10/04
R$25,16

R$25,16

80
53.328.118
10/04
R$15,68

R$14,78
R$ 0,90
267
266
61
54.521.208
10/04
R$26,50

R$26,50

72
57.490.245
10/04
R$19,45

R$19,45

76,
59.129.734
10/04
R$25,72

R$25,16
R$ 0,56
239
225
68
59.321.695
10/04
R$10,40
R$0,00
R$ 10,40
235
222
53
60.125.325
10/04
R$12,25

R$12,25

62
61.824.777
10/04
R$43,64

R$0,00
R$ 43,64
229
222
82
62.465.117
10/04
R$120,90

R$120,90

R$143,59

R$143,59

69
65.051.294
10/04
R$10,61

R$10,61

78
65.471.914
10/04-
R$149,82

R$149,82

79

R$10,92

R$ 10,92
262
260
75
66.805.425
10/04
R$17,64

R$17,64

73
69.259.356
10/04
R$138,00

R$138,00

74
72.279.961
10/04
R$56,08

R$53,57
R$ 2,51
237
225
51
96.490.255
10/04
R$39,49

R$0,00
R$ 39,49
248
245
52
96.490.255
10/04
R$10,45

R$0,00
R$ 10,45
249
245

R$6.124,68
R$21,85
R$4.222,57
R$ 1.880,26

Ao final, resta validado o total de R$ 6.102,83. A diferença de R$ 21,85 refere-se
à parcela aproveitada em outro processo administrativo, conforme esclarecido acima:
DCOMP
R$ 6.124,68
excluído
R$ 21,85
saldo
R$ 6.102,83
Confirmado no
Despacho decisório
R$ 4.222,57
Glosado no
despacho decisório
R$ 1.880,26

Confirmado no CARF
R$ 1.880,26
Confirmado no despacho
R$ 4.222,57
Total validado
R$ 6.102,83

É importante lembrar que a retenção de IR não se dá no momento do
preenchimento da DIRF, mas sim quando se recebe uma renda que já teve o IRRF descontado. A
DIRF é apenas um formulário eletrônico por meio do qual fonte pagadora declara a ocorrência
de uma retenção. Muitas vezes, as empresas cometem erros ao preencher a DIRF.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000057/2009-49

Assim, tendo em vista o trabalho que realizamos, confrontando os valores
informados em DCOMP com os que constam das faturas comerciais e dos extratos bancários,
confirmo todas as retenções declaradas pela recorrente na sua declaração de compensação,
reconhecendo o crédito nela indicado, no valor de R$ 6.102,83.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, considerando a documentação juntada pela recorrente,
conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial provimento, no sentido de reconhecer o
direito creditório declarado na DCOMP 3465.3.05540.221204.1.3.05-4428 no valor de R$
6.102,83, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 448
DF CARF MF
Original